Tribunal: TJMT
Processo: 0001134-31.2018.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001134-31.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MATHEUS ALMEIDA TORRES - CPF: 060.977.201-57 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), INDEA - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DO PROCESSO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - MATÉRIA NÃO ALEGADA NAS RAZÕES RECURSAIS - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - PROCESSO ANULADO DESDE A CITAÇÃO INVÁLIDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

As questões de ordem pública, ainda que não levantadas pelas partes, devem ser conhecidas de ofício pelo tribunal, por conta do efeito translativo dos recursos.

Verificada a nulidade da citação, que deve ser reconhecida até mesmo de ofício, devem os atos processuais posteriores ser havidos por inexistentes, uma vez que o referido ato é essencial ao devido processo legal e à garantia e segurança do processo como instrumento de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MATHEUS ALMEIDA TORRES contra sentença do juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Barra do Bugres, que julgou improcedente o pedido na Ação Indenizatória por Danos Morais no 1134-31.2018.8.11.0008 (código 134339), ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por

cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça (id. 18600482).

Em suas razões para reforma da sentença, preliminarmente, o autor suscita a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois o INDEA a ele se vincula através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme Decreto no 01/2015.

Na sequência, propugna a nulidade da sentença por inobservância da conexão, visto que postulou a distribuição por dependência com fulcro na conexão entre os processos de código 106295 (ação do cônjuge) e 134339 (ação do autor - filho do servidor falecido), tendo o juízo determinado o apensamento dos autos por ocasião do recebimento da inicial (14/03/2018), mas este ato não foi realizado, seguindo-se a procedência da ação do cônjuge (06/11/2018), na qual foi reconhecido o direito à indenização no valor de R$ 150.000,00 e a improcedência da sua ação do filho (04/12/2018).

Pondera, ainda, em suma, a ocorrência do dano moral pelo falecimento do genitor, oportunidade em que tinha 17 anos, e invectiva a fixação de indenização por dano moral em valor global, a ser rateada em autos do qual nem mesmo participou, citando escólios jurisprudenciais em abono, termos em requer o pagamento de danos morais no valor de R$ 143.000,00 (id. 18700004).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebateu pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento e a majoração da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (id. 18600012).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixou de emitir parecer (id. 24139989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

O apelante,
Matheus Almeida Torres
, p
ropugna a nulidade da sentença por inobservância do julgamento simultâneo das ações conexas (art. 55, §1o, do CPC), quais sejam, a ação de indenização por danos morais proposta pelo cônjuge da vítima (código 106295) e a ação dos autos, distribuída por dependência àquela, ambas tendo por causa de pedir o acidente que ceifou a vida do pai do autor.

Expõe, em síntese, que fora determinado, mas não foi realizado o apensamento das ações tidas, inicialmente, por conexas, o que propiciou a prolação de sentença julgando procedente o pedido nos autos da ação ajuizada pelo cônjuge da vítima e ensejou a improcedência do pedido do apelante, instado a manejar ação própria para ter a sua participação no rateio da indenização concedida à esposa do
de cujus
.

À evidência, em pesem os efeitos atribuídos, não há mais interesse processual na reunião de um processo julgado com outro em curso, ainda que exista a conexão alardeada pelo autor já na petição inicial e serodiamente admitida na sentença, incidindo a Súmula 235/STJ:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

Seja como for, não há nulidade a declarar, uma vez que não é obrigatório o julgamento unitário de ações conexas, ainda que admitida a reunião e apensamento dos autos, pois o julgamento conjunto constitui faculdade reservada à discricionariedade do juiz, ainda que não tenha sido este o exato caso dos autos.

Nesse sentido, a inteleção de impressa pelo STJ, cuja missão constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA N. 284/STF. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. JULGAMENTO CONJUNTO DE LIDES CONEXAS. FACULDADE DO JULGADOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DEMANDA CONEXA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 235/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação do recurso especial que alega violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, mas não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro da decisão recorrida que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, é "faculdade conferida ao julgador que reconhece a conexão ou a continência aferir a conveniência do pedido de processamento e julgamento simultâneo das demandas ajuizadas" (AgInt no AREsp n. 868.077/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 3/10/2019). 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado" (Súmula

n. 235/STJ), o que ocorreu no caso.
6. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a incidência das Súmulas n. 283 do STF e 83 do STJ. 7. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior
,
"a simples interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.324.402/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/6/2019, DJe 25/6/2019), daí por que não incide a multa no caso. 8. Segundo a jurisprudência do STJ, "[...] não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno [...]" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/7/2019, DJe 6/8/2019). 9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1314005/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O apelante busca, ainda, o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, acolhida na sentença sob a conclusão de que o INDEA/MT “
deve responder, isoladamente, por questões indenizações por atos e omissões por ela praticada, como no caso dos autos
”.

Para tanto, resume que, conforme o art. 17 do Decreto no 01, de 02/01/2015, o INDEA/MT está vinculado à Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, a qual
“passou a ser
responsável pela coordenação das atividades e receita da instituição
, e, sendo assim, responsável é o Estado de Mato Grosso, solidariamente, pelo ocorrido,
tendo em vista a falha/omissão na manutenção dos seus veículos, o que está dentro da receita e ato administrativo de coordenação do instituto
” sic.
(Sublinhei).

A normativa a que se refere o apelante, Decreto o no 01, de 02/01/2015 (
Dispõe sobre a modificação de nomenclatura de órgãos da Administração Pública do Estado de Mato Grosso sem aumento de despesas e dá outras providências
), estabeleceu o seguinte:

“Art. 17.
O INDEA passa a ser
vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
, transferindo-se para este órgão a
coordenação de todas as suas atribuições, competências e cargos já existentes em sua estrutura administrativa
.

Art. 18.
As competências específicas de cada um dos órgãos regulados por meio deste decreto serão definidas na lei que dispuser sobre a reforma da Administração Pública Estadual,
e seu detalhamento será realizado por meio de seu decreto regulamentar e em regimento interno
, quando couber”.

Outrossim, a Lei Complementar no 612, de 28/01/2019 (
Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências
) define que:

“
Art. 29 As entidades integrantes da Administração Indireta Estadual
reger-se-ão
pelas disposições contidas nesta Lei Complementar e nas leis específicas, obedecidos os seguintes princípios institucionais:

I - as autarquias e as fundações públicas de direito público,
pelas leis de criação e respectivos regimentos internos
;

(...)

Art. 30 São autarquias do Estado de Mato Grosso as seguintes entidades:

(...)

IV - Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA/MT;

(...)

Art. 34
Ficam
vinculadas
aos órgãos abaixo
indicados,
para efeito de
supervisão
,
fiscalização
e
controle
, as seguintes entidades da Administração Indireta Estadual:

(...)

III - à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico:

a) Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA/MT;

b) Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - JUCEMAT;

c) Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM/MT;

d) Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT;

e) Companhia Mato-grossense de Gás - MT Gás;

f) Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. - DESENVOLVE MT;”.

Por sua vez, o
Regimento Interno do INTERMA/MT
, aprovado pelo
Decreto no 84, de 09.09.19, reza que:

“Art. 1o O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT
entidade autárquica estadual integrante da Administração Pública Indireta, criada pela Lei no 4.171, de 31 de dezembro de 1.979
,
vinculada
à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico- SEDEC, possui a missão de promover a certificação sanitária de origem em favor da competitividade agropecuária mato-grossense, da proteção ao meio ambiente e da saúde dos produtores e consumidores”.

A leitura sistemática da legislação acima não está a referendar as conclusões do apelante tiradas do Decreto 01/2015, mas - especialmente em face dos verbos correspondentes aos substantivos do “caput” do art. 34, da LC 612/2019 (supervisionar, fiscalizar e controlar) - encontra com as alegações do apelado, de que a norma
“apenas, estabelece que o controle realizado pelo Estado de Mato Grosso, que se limita a verificar se o INDEA está cumprindo os fins para os quais foi criado, será feito pela então Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico”
(id. 1860001 – p. 4).

De fato, não é novidade, e sim característico, o fato de a autarquia estadual estar vinculada a uma Secretaria de Estado, inclusive desde a sua criação, a saber:

Lei 4.171/1979 –
“A
rtigo 1o - Fica criado o Instituto de Defesa Agropecuário do Estado De Mato Grosso, entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sede e foro na Capital do Estado,
vinculado à Secretaria de Agricultura”
.

Sendo assim, a atual vinculação à
Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico em nada desmerece a natureza jurídica do INDEA/MT, como entidade integrante da Administração Pública Indireta, que
possui personalidade jurídica própria,
autonomia financeira, orçamentária e administrativa,
com aptidão para ser sujeito de direitos e deveres, podendo, por isso mesmo, figurar no polo passivo da demanda judicial.

Nesse sentido, acórdão unânime inclusive de minha Relatoria:

“
(...) – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INDEA/MT) – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO
– INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A GARANTIAS CONSTITUCIONAIS – OBSERVÂNCIA A LEI PROCESSUAL – ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE –
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Possuindo a entidade autárquica autonomia administrativa e financeira, deve ela própria figurar como parte legítima para responder civil e administrativamente.
(...). (N.U 0013041-16.2009.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, publicado no DJE 26/09/2017) ”(g.n)

Noutro aspecto, agora no campo dos fatos, apresenta-se correta a assertiva do juízo
a quo
de que

“(...) no caso de procedência da inicial, será por conta da omissão do INDEA na manutenção de seu patrimônio o causador do evento morte de um servidor cedido ao instituto, assim, quem deve figurar no polo passivo é o INDEA, e não o Estado de Mato Grosso”.

Assim,
rejeito
a preliminar de legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

MÉRITO.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais.

Dito isso, trata-se na origem de ação de ressarcimento de danos ajuizada por

Matheus Almeida Torres
visando à condenação do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado – INDEA ao pagamento pelos danos morais em razão do falecimento do seu genitor, eis que deixou de proceder às manutenções necessárias na frota de veículos, agindo de modo negligente, o que resultou na falha no momento do acionamento dos freios do veículo.

A demanda foi julgada improcedente sob o fundamento de que o valor fixado a título de dano moral, em face de um único evento, deve ser também único, a fim de ser rateado entre os legitimados, no intuito de evitar a possibilidade de múltiplas reparações pelo mesmo fato.

Logo, o cerne da controvérsia é definir se o apelante detém o direito de indenização, em ação própria, quando sua genitora, integrante do mesmo grupo familiar, já teria ajuizado anteriormente ação indenizatória em face do mesmo evento, ou seja, falecimento de integrante de grupo familiar em decorrência de acidente de veículo.

Pois bem.

Analisando os fatos, verifico que Cleuda Almeida de Oliveira, genitora do apelante, ingressou ação indenizatória sobre os mesmos fatos (Processo n. 5669-08.2015.811.0008 – Cód. 106295), na qual foi concedida indenização por danos morais no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo que essa sentença já se encontra em fase cumprimento, pois transitou em julgada sem interposição de recurso em 23/04/2019.

Portanto, a indenização, como se vê na conclusão da sentença, foi destinada, exclusivamente, à genitora do autor, ora recorrente.

Com efeito, é indiscutível que a pretensão do recorrente, fundamentada e reconhecida pelo magistrado nos fatos contidos nos autos de indenização proposta por sua genitora, que são idênticos, torna irrelevante a circunstância de demandar indenização da mesma natureza. Hipótese, ademais, em que o magistrado admitiu a reunião dos processos, oportunidade em seria aferida a situação de cada pretendente em relação ao falecido e valorados adequadamente os danos, mas julgou separadamente, razão por que entendo não ter sido correta a improcedência do pedido pelo fato de a viúva, mãe do autor, ter obtido sentença favorável na demanda por ela manejada.

Decerto a reparação por danos morais possui caráter personalíssimo, sendo intransmissível, ou seja, se a mãe do autor requereu em seu favor, nada obsta que seu filho, que sofreu também com a morte prematura do seu genitor, também ingresse com ação indenizatória sobre os mesmos fatos.

Isto porque a morte prematura e brutal do provedor familiar irradia ao filho imensurável perda sentimental, afetando inexoravelmente sua existência, pois deixa desprovido da presença paterna e tudo mais o que lhe poderia irradiar à guisa de conforto sentimental, material e contribuição para sua formação moral e psicológica. Daí resulta o fato gerador do dano moral que deverá ser compensado.

Com efeito, devidamente comprovados o dano e o nexo causal, não há dúvida quanto à reparação por danos morais em favor do recorrente, restando, pois, mensurar o valor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA LOMBADA – INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELA CONVIVENTE, FILHO, GENITORES E IRMÃOS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – CONFIGURAÇÃO – VALOR DO DANO MORAL – REDUÇÃO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PENSÃO VITALÍCIA – DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DA CONVIVENTE – PRESUNÇÃO – TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO – EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO NA DATA DO ÓBITO (2011) – SEGURO DPVAT- DEDUÇÃO – SÚMULA 246 DO STJ – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICAÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENAÇÃO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o ente público é responsável pela sinalização adequada das lombadas, devendo fazê-lo conforme determina a Resolução no 39/1998 do CONTRAN.
No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva da municipalidade, que deixou de sinalizar o quebra-molas adequadamente, fato que vitimou o familiar dos autores. Os danos morais devem ser reduzidos para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que devem ser distribuídos sopesando a relação de parentesco do “de cujus” com os demandantes, sem, contudo, ensejar o enriquecimento indevido das partes lesadas.
(...)”. (N.U 0005902-45.2011.8.11.0040, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)(g.n)

A mensuração da compensação pecuniária deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em atendimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atentando-se para
o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes
.

Além disso, o importe fixado não pode ser excessivo a ponto de ensejar enriquecimento ilícito, nem inexpressivo de modo a redundar em uma nova ofensa.

Assim, fixo em R$100.000,00 (cem mil reais) o
quantum
indenizatório, por entender suficiente e proporcional para a reparação do evento danoso.

Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso interposto por
Matheus Almeida Torres
para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o apelado à indenização por dano moral no importe de R$100.000,00(cem mil reais), acrescidos de juros e correção, conforme estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ. E, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, fixo a verba honorária no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 20 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro:
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso interposto por Matheus Almeida Torres para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o apelado à indenização por dano moral no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros e correção, conforme estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ. E, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, fixo a verba honorária no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso e, no mérito, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, cujo dispositivo está assim redigido:

[...] 39. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na peça inicial por Matheus Almeida Torres, com fulcro no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil c/c art. 844, §2o do Código Civil, extingo o feito com resolução do mérito.

40. Condeno o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observando, contudo, a sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida.

41. Apense-se aos autos de conhecimento no 5669-08.2015.811.0008 – Código no 106295.

42. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. [...]. (Id. 18600482, fls. 4).

No caso, há evidente nulidade do processo decorrente da ausência de citação válida do
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, o qual restou incluído na lide após o deferimento do pedido de emenda da inicial (decisão proferida em 5 de abril de 2018, Id. 18600471), uma vez que a demanda foi proposta, originariamente, tão somente contra o Estado de Mato Grosso (inicial protocolada na data de 1o de março de 2018, Id. 18599968, fls. 8).

De fato, o Juízo de Primeiro Grau determinou a expedição de carta precatória com a finalidade de citar o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, com a nota de que os autos de origem se trata de processo físico.

A carta precatória foi juntada aos autos de origem em 27 de setembro de 2018, com a seguinte certidão do oficial de justiça: “
Dirigi-me ao endereço descrito no dia 08/05/18, às 10h e após as formalidades legais, procedi a citação e intimação do INDEA, representado pelo advogado Dr Maximilian
” (Id. 18600476, fls. 4).

Em seguida, certificou-se o transcurso de prazo sem apresentação de contestação pelo
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso
(Id. 18600477, fls. 1), observado que o Estado de Mato Grosso protocolou a sua resposta em 8 de junho de 2018, ou seja, antes da juntada da referida carta precatória.

No entanto, o
advogado
do
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso não está autorizado a receber citação, uma vez que cabe, unicamente, ao Presidente, conforme dispõe o artigo 42, IV, do Regimento Interno do

Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 857, de 13 de fevereiro de 2017, vigente à época.

Art. 42 Constituem atribuições básicas do Presidente:

[...]

III - representar o INDEA/MT ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como nas suas relações com terceiros;

IV - receber, exclusivamente, citação, intimação, notificação ou qualquer outra espécie de mandado, relativos a demandas judiciais ou extrajudiciais envolvendo o Instituto, ou delegar por portaria seu representante;

V - determinar o cumprimento de citação, intimação, notificação ou qualquer outra espécie de mandado, relativos a demandas judiciais ou extrajudiciais envolvendo o Instituto; [...].

Ademais, ainda que admitisse a delegação, não há indicação de portaria alguma na certidão do oficial de justiça de que, o
advogado doutor Maximilian
estaria autorizado a receber citação em nome de Daniella Soares de Almeida Bueno, Presidente do
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT à época.

Por outro lado, o fato de o Estado de Mato Grosso e o
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT terem apresentado as suas contrarrazões em conjunto (Id. 18600011), não afasta a existência de prejuízo deste em razão da ausência de citação válida, visto que não houve a possibilidade de alegar as matérias de defesa em sede de contestação, sobretudo ao considerar que a eminente Desembargadora Relatora proferiu voto no sentido de condenar a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00: cem mil reais.

Dessa forma, é de rigor a decretação de nulidade do processo desde a citação inválida.

[...] O procedimento de origem contém nulidade que não comporta sanatória, pois a falta de citação para resposta do réu condiz com questão atrelada à própria existência do processo. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1444966/GO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).

[...] Processo em que não houve citação válida é inexistente. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1777632/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2019).

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de:

i
)

decretar, de ofício, a nulidade do processo desde a citação inválida do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT; e

ii
) julgar prejudicado o recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o. VOGAL)

Acompanho o voto do 2o Vogal.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Conforme relatado, t
rata-se de apelação cível interposta por MATHEUS ALMEIDA TORRES contra a sentença do juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Barra do Bugres, que julgou improcedente o pedido na Ação Indenizatória por Danos Morais no 1134-31.2018.8.11.0008 (código 134339), ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça (id. 18600482).

Após analisar os autos, na sessão do dia 23 de junho de 2020 proferi voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto por Matheus Almeida Torres para julgar parcialmente procedente o pedido e condenar o apelado à indenização por dano moral no importe de R$100.000,00(cem mil reais), acrescidos de juros e correção, conforme estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ. E, nos termos do §2o do art. 85 do CPC, fixei a verba honorária no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pediu vista o e. Des. Luiz Carlos da Costa, manifestando divergência em razão da ausência de citação válida, visto que não houve a possibilidade de alegar as matérias de defesa em sede de contestação, sobretudo ao considerar que a eminente Desembargadora Relatora proferiu voto no sentido de condenar a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00(cem mil reais).

Pois bem.

É pacífico o entendimento de que nos julgamentos colegiados, enquanto não proclamado o resultado e, assim, não encerrado o julgamento, é possível ao relator retificar ou alterar em parte seu voto, o que peço vênia para fazer.

Após ouvir os fundamentos esposados pelo d. Des. Luiz Carlos da Costa e melhor analisando a matéria posta em julgamento, tenho que, no caso dos autos, há evidente nulidade do processo decorrente da ausência de citação válida do
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT
, o qual restou incluído na lide após o deferimento do pedido de emenda da inicial (decisão proferida em 5 de abril de 2018, Id. 18600471), uma vez que a demanda foi proposta, originariamente, tão somente contra o Estado de Mato Grosso (inicial protocolada na data de 1o de março de 2018, Id. 18599968, fls. 8).

De fato, o Juízo de Primeiro Grau determinou a expedição de carta precatória com a finalidade de citar o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, com a nota de que os autos de origem se trata de processo físico.

A carta precatória foi juntada aos autos de origem em 27 de setembro de 2018, com a seguinte certidão do Oficial de Justiça:
“Dirigi-me ao endereço descrito no dia 08/05/18, às 10h e após as formalidades legais, procedi a citação e intimação do INDEA, representado pelo advogado Dr Maximilian”
(Id. 18600476, fls. 4).

Em seguida, certificou-se o transcurso de prazo sem apresentação de contestação pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Id. 18600477, fls. 1), observado que o Estado de Mato Grosso protocolou a sua resposta em 8 de junho de 2018, ou seja, antes da juntada da referida carta precatória.

No entanto, o advogado do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso não está autorizado a receber citação, uma vez que tal medida cabe, unicamente, ao Presidente, conforme dispõe o artigo 42, IV, do Regimento Interno do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 857, de 13 de fevereiro de 2017, vigente à época, senão vejamos:

Art. 42 Constituem atribuições básicas do Presidente:

[...]

III - representar o INDEA/MT ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como nas suas relações com terceiros;

IV - receber, exclusivamente, citação, intimação, notificação ou qualquer outra espécie de mandado, relativos a demandas judiciais ou extrajudiciais envolvendo o Instituto, ou delegar por portaria seu representante;

V - determinar o cumprimento de citação, intimação, notificação ou qualquer outra espécie de mandado, relativos a demandas judiciais ou extrajudiciais envolvendo o Instituto; [...].

Ademais, ainda que admitisse a delegação, não há indicação de portaria na certidão do Oficial de Justiça de que o advogado, Doutor Maximilian, estaria autorizado a receber citação em nome de Daniella Soares de Almeida Bueno, Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT à época.

Por outro lado, o fato de o Estado de Mato Grosso e o Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT terem apresentado as suas contrarrazões em conjunto (Id. 18600011) não afasta a existência de prejuízo deste em razão da ausência de citação válida, visto que não houve a possibilidade de alegar as matérias de defesa em sede de contestação.

Nesse sentido:

[...] O procedimento de origem contém nulidade que não comporta sanatória, pois a falta de citação para resposta do réu condiz com questão atrelada à própria existência do processo. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1444966/GO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).

[...] Processo em que não houve citação válida é inexistente. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1777632/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2019).

Dessa forma, é de rigor a decretação de nulidade do processo desde a citação inválida, mormente porque, sendo questão de ordem pública, ainda que não levantada pelas partes, deve ser conhecida de ofício pelo tribunal, por conta do efeito translativo dos recursos.

Com essas considerações, hei por bem retificar o voto anteriormente proferido a fim de decretar, de ofício, a nulidade do processo desde a citação inválida do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso interposto por
Matheus Almeida Torres.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021